Tribunal: TJDFT
Processo: 0706703-84.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. TEMA 339 DO STF. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMA 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791.292, paradigma do Tema 339 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte.

II – A ausência de repercussão geral do Tema 660, relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, inviabiliza o seguimento do apelo constitucional.

III – Agravo interno não provido.